Tribunal: TJMT
Processo: 1007163-90.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007163-90.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MILSON ANTONIO FUZETI - CPF: 368.053.279-20 (RECORRENTE), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– FATURAS JUNTADAS NA INICIAL QUE COMPROVAM A MEDIÇÃO POR CICLOS – REGULARIDADE NA MEDIAÇÃO POR CICLOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MÉDIA – PLEITO DE USO DE MÉDIA DE FATURAS NÃO AFERIDAS – IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide.

Havendo impedimento de acesso para fins de leitura ou se tratando de imóvel situado em área rural, os valores faturáveis de energia elétrica devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade, sendo impossível ao consumidor invocar média com base em faturas anteriores cujo consumo não fora aferido regularmente.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência da fatura discutida (R$ 2.177,57), determinou o levantamento do valor da média fixado em liminar e depositado nos autos (R$ 357,69), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha na prestação do serviço e cobrança abusiva, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL:

a) a) Ratifico a liminar concedida nos autos.

b) b) Determino a liberação do valor de R$357,69 (trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) em favor da requerida, caso ainda não tenha sido liberado, para quitação da fatura e agosto/2018.

c) c) Declaro inexistente o débito no valor de R$2.177,57 (dois mil cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), referente à recuperação de consumo realizada pela requerida no mês de agosto de 2018;

d) d) Condeno a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença por não ter praticado qualquer ato ilícito, sendo a leitura realizada de forma plurimensal, por ciclos, pois autorizada pelas normas da ANEEL.

Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado por se tratar de mera cobrança, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que devidamente comprovado, por meio do histórico de consumo e das faturas juntadas com a própria inicial, que o registro do consumo ocorreu por meio de leitura por ciclos, não havendo qualquer ato ilícito praticado, visto que tal procedimento é autorizado pela agência reguladora, no caso, a ANEEL.

Basta analisar a documentação juntada com a própria inicial para verificar que a fatura discutida no presente feito é a de agosto/2018, com vencimento em 13/09/2018, no entanto as demais faturas anteriores (05, 06, 07) comprovam que não se trata de consumo real, posto que não houve leitura efetiva. Constam dessas faturas, todas juntadas com a inicial, que não houve leitura, na medida em que no campo da fatura designado de “Atenção” há previsão expressa no sentido de que “Rota rural – Leitura plurimensal Faturado pela média”.

O magistrado
a quo
entendeu que a fatura, embora se trate de recuperação de consumo, está acima da média, sem considerar que não se pode utilizar as faturas anteriores como média, haja vista que não se trata de consumo real, mas pela média.

Inexiste irregularidade no medidor e a leitura se refere ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 85, II c/c artigo 86, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

Assim, o procedimento adotado pela Recorrida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito. No caso, restou evidente que o valor exorbitante que a parte promovente impugna é referente à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC, tanto que há reclamação de apenas uma fatura, porém se observa que igual procedimento fora adotado em período anterior.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, devendo ser reformada a sentença
a quo
para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020